Tribunal: TJMT
Processo: 1006191-26.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006191-26.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINES JANAINA DA SILVA - CPF: 030.152.161-12 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), MARINES JANAINA DA SILVA - CPF: 030.152.161-12 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1006191-26.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível do Jardim Glória/Várzea Grande

Recorrente(s):

MARINES JANAINA DA SILVA

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/07/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS LITIGANTES – APRESENTAÇÃO DE LASTRO PROBATÓRIO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA –MÁ – FÉ DO CONSUMIDOR RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE CONTRAPOSTO DIRETAMENTE EM SEDE DE RECURSO SE ESTE NÃO FOI FORMULADO NA CONTESTAÇÃO -SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

Os novos documentos encartados refletem a existência da relação jurídica entre os litigantes.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso da Reclamada para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão da parte autora.

Inexistindo o pedido contraposto em sede de contestação não pode o mesmo ser formulado diretamente

em sede de recurso, sob pena de supressão de instância.

Recurso da parte Reclamada conhecido e parcialmente provido.

Recurso da parte Reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, apenas para
DECLARAR
a inexistência dos débitos debatidos nos autos (R$ 278,64 e R$ 85,35), bem como,
DETERMINAR
que a Reclamada providencie o cancelamento das anotações restritivas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data,
não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais
.

A parte Recorrente ENERGISA, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do serviço pela consumidora. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrente MARINES, requereu a condenação da demandada a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas apenas pela demandada, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:
09/02/2010
,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

No tocante ao documento novo, este refere-se a cópia do documento pessoal da autora, apresentado quando da contratação, foto de seu rosto e contrato de locação com reconhecimento de firma, onde a Reclamante figura como locatária, este inerente ao imóvel que gerou os débitos em testilha, o que comprova a existência da relação jurídica entre os litigantes.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada.

Registro que a parte autora, apesar de intimada, sequer apresentou contrarrazões de recurso, tornando-se incontroversas as provas apresentadas.

Assim, a improcedência da demanda é medida a se impor no presente caso.

A conduta da consumidora em negar uma relação jurídica que se descortina como existente, na tentativa de se livrar de uma dívida e ainda galgar uma indenização indevida com o aval do Poder Judiciário, se convola em clara litigância de má-fé, que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado nos moldes do artigo 81 do NCPC, até mesmo para desestimular tais condutas novamente, de onde, reconheço a litigância de má-fé no valor de 5% sobre o valor da causa atualizada.

Por fim, muito embora tenha demonstrado a existência dos débitos em sede de recurso inominado, mostra-se descabida a condenação da autora a título de pedido contraposto nos presentes autos, vez que não apresentada contestação pela parte ré, o que configura, assim, inovação recursal, não merecendo ser conhecido o pedido em questão.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da consumidora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ENERGISA
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a empresa ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Porém, por outro lado, reconhecida a litigância da consumidora, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 5% sobre o valor atualizado da causa, de onde ainda, revogo o benefício da gratuidade de justiça do consumidor, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo à condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar nestas condições indevidas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021